Tribunal: TJDFT
Processo: 0015308-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0015308-66.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o advogado do Embargado para manifestar-se sobre o comprovante de pagamento apresentados pelo Distrito Federal em nome de Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados – EPP (id 16105625 e id 16105626). Brasília/DF, 26 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator